Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701702-16.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA DESPACHO Intime-se a embargada, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos, esclarecendo se renuncia ao direito reconhecido na r. sentença. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 2 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora